Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAS DA FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE. DETRAN/DF, DER/DF E DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PEDIDO DIRIGIDO À ENTIDADE AUTÁRQUICA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCOMPENTÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.

1. São competentes os Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda na qual a parte autora, alienante do veículo, pede a exclusão do nome dos registros do órgão de trânsito e a transferência para o adquirente da responsabilidade pelas infrações de trânsito e débitos tributários.

2. À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Distrito Federal, o Detran e o DER/DF não podem ser atingidos pela eficácia de sentença proferida em processo do qual não participaram. Precedentes: APC 07061961220198070000, 4a T., rel. Des. Luis Gustavo de Oliveira, DJE 19/3/2020; Acórdão n. 1288309,07018837820198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020.Pág.: Sem Página Cadastrada)

3. Se na ação declaratória c/c obrigação de fazer (transferência de veículo) a parte pede que sejam expedidos ofícios ao Detran, ao Distrito Federal e ao DER/DF para que estes promovam a transferência do veículo e da responsabilidade pelos débitos e multas, mostra-se impróprio o indeferimento da petição inicial sob o fundamento de que a demanda envolve interesses eminentemente privados.

4. É incompetente a justiça do Distrito Federal para processar e julgar o pedido de encaminhamento de ofício à Agência Goiana de Transportes e Obras-AGETOP para a transferência de responsabilidade por infrações de trânsito, cabendo ao autor deduzir a pretensão perante a justiça do Estado de Goiás.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito em relação aos cinco primeiros réus, ficando mantido o indeferimento da petição inicial quanto à Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP.

6. Sem custas ou honorários.